Tribunal: TJDFT
Processo: 0000089-76.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000089-76.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69200886, o SINDIRETA/DF impugnou os cálculos apresentados no ID: 68665353, sob o argumento de que a contadoria judicial equivocou-se ao incluir nos referidos cálculos os servidores EDIGAR FRANCISCO LIMA, EDVALDO FRANCISCO LIMA e EDNA HERMES PEREIRA DE SOUSA RIBEIRO, os quais já haviam sido excluídos da presente execução. No ID: 69427362, o DISTRITO FEDERAL também apresentou impugnação aos cálculos apresentados no ID: 68665353 sob o mesmo argumento. Pois bem. Verifica-se dos autos que os substituídos EDIGAR FRANCISCO LIMA, EDVALDO FRANCISCO LIMA e EDNA HERMES PEREIRA DE SOUSA RIBEIRO foram excluídos da execução (ID: 10338560 e 10338554). Diante disso, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para correção de erro material, com a consequente exclusão dos créditos relativos aos substituídos EDIGAR FRANCISCO LIMA, EDVALDO FRANCISCO LIMA e EDNA HERMES PEREIRA DE SOUSA RIBEIRO dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 07 de março de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR